Tribunal: TJMT
Processo: 1113792-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1113792-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REINALDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 037.498.116-79 (APELADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BARBARA EVELYN FRANCA E SOUZA - CPF: 067.560.271-82 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI No 14.454/2022. RECONHECIMENTO PELO CFM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para compelir operadora de saúde ao custeio de tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescrito à beneficiária portadora de Transtorno Afetivo Bipolar refratário às terapias medicamentosas convencionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa de cobertura assistencial fundamentada na ausência do procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e no pretenso caráter experimental da terapêutica indicada.

III. Razões de decidir

3. As operadoras de planos de saúde submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a interpretação das cláusulas
limitativas de forma a garantir a finalidade precípua do contrato, que é a preservação da integridade física e mental do beneficiário.

4. A superveniência da Lei no 14.454/2022 superou a tese da taxatividade absoluta do Rol da ANS, conferindo-lhe natureza meramente referencial e assegurando a cobertura de procedimentos não listados quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

5. O Conselho Federal de Medicina reconhece a Estimulação Magnética Transcraniana como ato médico válido e eficaz para o tratamento de episódios depressivos, circunstância que afasta o óbice da natureza experimental e atrai a obrigação de custeio pela operadora.

6. A prerrogativa de determinar a melhor estratégia terapêutica para o restabelecimento da saúde pertence exclusivamente ao médico assistente, sendo vedado à operadora do plano de saúde interferir na técnica de cura sob pretexto de ausência de previsão em diretrizes administrativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) quando houver indicação médica fundamentada para patologia coberta e comprovação de eficácia científica, independentemente de previsão no Rol da ANS. 2. Compete ao médico responsável, e não à operadora de saúde, a escolha da terapêutica mais adequada às necessidades clínicas do paciente."

Dispositivos relevantes citados:

A
rts
. 47; Lei no 9.656/1998, art. 10; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608;
TJMT - Apelação Cível: 1010668-79.2024.8.11.0037, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026
;
TJMT - Apelação Cível: 1010447-65.2024.8.11.0015, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026
;
TJ-MT, AC 1013681-74.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória n. 1113792-32.2025.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados por
REINALDO HENRIQUE DE SOUZA
e
BARBARA EVELYN FRANCA E SOUZA
, para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à segunda autora.

Em suas razões
, a apelante sustenta a legalidade da negativa de cobertura em razão da ausência de previsão do procedimento na Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 7.265, fixou a tese da “taxatividade mitigada condicionada”, e que, no caso concreto, os requisitos cumulativos para a cobertura excepcional não foram preenchidos. Aduz que a eficácia da Estimulação Magnética Transcraniana é questionada por estudos científicos e que o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAUDE) recomendou a não incorporação do método ao Rol
em 2018. Defende a prevalência do
pacta sunt servanda
e alerta que a manutenção da condenação gera desequilíbrio atuarial e econômico-financeiro no contrato de assistência mútua. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a pretensão cominatória (id. 364036875).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada pugna pela manutenção da decisão. Defende que a Lei n. 14.454/2022 superou a discussão sobre a taxatividade do Rol da ANS, tornando-o meramente referencial. Assevera que a técnica possui respaldo científico internacional e nacional, nos termos da Resolução CFM n. 1.986/2012, e que a urgência do tratamento decorre do risco de danos irreversíveis à integridade biopsicossocial da paciente (id. 364036879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Cominatória, para determinar que a operadora autorize e custeie integralmente o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) prescrito à segunda apelada, Barbara Evelyn Franca e Souza, diante do diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31).

Alega a parte Apelante que a negativa de cobertura é legítima, fundamentando-se na taxatividade mitigada do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e na suposta natureza experimental da terapia. Sustenta a inexistência de requisitos para a cobertura excepcional, sob o argumento de que não houve prova da eficácia científica nem o esgotamento das alternativas terapêuticas previstas no rol, defendendo a autonomia da vontade e o equilíbrio atuarial do contrato.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, asseverando que a técnica prescrita possui reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e que a Lei no 14.454/2022 consolidou a natureza exemplificativa do rol da ANS. Ressalta que a paciente apresenta quadro de depressão refratária, tendo se submetido a diversas tentativas medicamentosas sem êxito, o que torna a intervenção médica urgente e indispensável para evitar danos irreversíveis à sua saúde mental.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Passando à análise do mérito, verifica-se que a lide versa sobre a abusividade da recusa de cobertura de procedimento médico prescrito por profissional assistente para o tratamento de transtorno mental grave e refratário às terapias convencionais. Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica subjacente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"
.

Sob essa perspectiva protetiva, a análise da obrigatoriedade de cobertura deve ser pautada pelas disposições da Lei no 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei no 9.656/1998, superando a tese da taxatividade absoluta do Rol da ANS. Conforme a atual sistemática legal, a ausência de previsão no rol administrativo não exime a operadora do dever de custeio quando o tratamento possuir eficácia comprovada ou recomendação de órgãos técnicos.

No caso em tela, a técnica de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) é expressamente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 1.986/2012 e no 2.057/2013), não possuindo natureza experimental para o tratamento de depressões uni e bipolar. Alinhado a esse
entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que
"a Estimulação Magnética Transcraniana possui respaldo científico, reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina e aprovação por órgãos internacionais de saúde, atendendo aos requisitos legais para cobertura excepcional"
(TJMT - Apelação Cível: 1010668-79.2024.8.11.0037, Relator: Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026).

No que tange à menção à ADI no 7.265, impende registrar que a referida ação direta de inconstitucionalidade não possui provimento liminar suspendendo a eficácia da Lei no 14.454/2022. Portanto, permanece hígida a regra que estabelece a natureza exemplificativa do Rol da ANS, devendo a operadora de saúde observar os critérios de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos, como ocorre no caso da Estimulação Magnética Transcraniana, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Ademais, os elementos de convicção carreados aos autos demonstram que a paciente é portadora de patologia coberta pelo contrato e que as alternativas terapêuticas listadas pela ANS foram esgotadas sem sucesso clínico, o que atrai a obrigatoriedade de fornecimento do método indicado pela médica assistente.

É cediço na jurisprudência desta Corte que a escolha da melhor terapêutica compete exclusivamente ao médico responsável pelo paciente, sendo vedado à operadora do plano de saúde restringir a técnica de cura sob justificativas administrativas ou de custo financeiro. Nesse sentido,
"compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde, a escolha do tratamento mais adequado ao paciente, especialmente quando demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais previamente tentados"
(TJMT - Apelação Cível: 1010447-65.2024.8.11.0015, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026).

A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva por afrontar o objeto principal do contrato, que é a preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. A interpretação das cláusulas limitativas deve ser feita de forma favorável ao aderente, nos termos do artigo 47 do CDC, garantindo-se a eficácia do tratamento prescrito para conter o agravamento do quadro clínico da apelada. Conforme orientação consolidada nesta Corte em casos análogos,
"é indevida a recusa da operadora em custear tratamento indicado para doença coberta pelo contrato, sob o argumento de que o método terapêutico não está listado no rol da ANS, quando presentes os requisitos legais estabelecidos pela Lei n. 14.454/2022"
(TJMT - Apelação Cível: 1013681-74.2024.8.11.0041, Relator: Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026).

Assim, imperiosa é a manutenção da sentença que determinou o custeio integral das sessões de EMT, bem como o dever de reembolso fora da rede credenciada em caso de inexistência de profissional habilitado na localidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do CPC, e considerando o trabalho adicional em fase recursal, majoro os honorários advocatícios para
o montante total de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026